Tribunal: TJBA
Processo: 8121193-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8121193-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: PABLO DE MELO SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA QUE CONDENOU O ACUSADO COMO INCURSO NO ART. 157, § 2.º, INCISOS II E VII, C/C ART. 70, AMBOS DO CP. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA, EM CONCURSO FORMAL. PENAS DEFINITIVAS DE 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 46 (QUARENTA E SEIS) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DAS MAJORANTES. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECHAÇO. DETRAÇÃO. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO E INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. COGNIÇÃO OBSTADA.

I. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO, POR INSUFICIÊNCIA E FRAGILIDADE DAS PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO E IDÔNEO. CARÁTER FIRME, PRECISO E HARMÔNICO DAS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DAS VÍTIMAS (MOTORISTA, COBRADOR E PASSAGEIROS DO VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO ASSALTADO), AS QUAIS RELATARAM A DINÂMICA DA AÇÃO CRIMINOSA E RECONHECERAM O ACUSADO COMO UM DOS AUTORES DA CONDUTA. DEPOIMENTO JUDICIAL DE POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL PELA PRISÃO FLAGRANCIAL DO RÉU, LOGO APÓS A PRÁTICA DELITIVA, AINDA NAS IMEDIAÇÕES E EM PODER DE PARTE DOS PERTENCES SUBTRAÍDOS. RELEVÂNCIA PROBANTE DA PALAVRA DO OFENDIDO E DO TESTEMUNHO POLICIAL. PRECEDENTES DO STJ. NEGATIVA EXPRIMIDA PELO ORA APELANTE QUE NÃO PROSPERA À ESPÉCIE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS À MARGEM DE DÚVIDAS.

II. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O TIPO PENAL DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBTRAÇÃO PRATICADA MEDIANTE GRAVE AMEAÇA À VÍTIMA, SENDO A INTIMIDAÇÃO EXERCIDA, INCLUSIVE, COM O EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). INQUESTIONÁVEL CONFIGURAÇÃO DA FIGURA TÍPICA DE ROUBO.

III. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO, QUANDO EVIDENCIADA, POR OUTROS MEIOS, SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF E DO STJ. OFENDIDOS QUE RELATARAM, COM SEGURANÇA, A EXIBIÇÃO OSTENSIVA E INTIMIDATÓRIA DE UMA FACA PEIXEIRA PELO ACUSADO. POTENCIALIDADE LESIVA INERENTE AO INSTRUMENTO UTILIZADO PARA A CONSECUÇÃO DOS ROUBOS.

IV. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO PRATICADO EM INDUVIDOSA COMUNHÃO DE DESÍGNIOS E ESFORÇOS POR PARTE DOS ACUSADOS. PLURALIDADE DE INFRATORES, LIAME SUBJETIVO ENTRE ELES E RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO DE CADA UM PARA O SUCESSO DA EMPREITADA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA.

V. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DO ROUBO MEDIANTE SIMPLES INVERSÃO DA POSSE SOBRE O BEM SUBTRAÍDO, COM SUA RETIRADA DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA, AINDA QUE BREVE, SENDO DESNECESSÁRIA A POSSE MANSA E PACÍFICA DO OBJETO PELO AGENTE, BEM COMO DESINFLUENTES A PERSEGUIÇÃO AO INFRATOR OU A RECUPERAÇÃO DO PERTENCE. RÉU QUE, APÓS AS SUBTRAÇÕES, EMPREENDEU FUGA, SOMENTE SENDO CAPTURADO APÓS DILIGÊNCIAS POLICIAIS.
ITER CRIMINIS
INTEIRAMENTE PERCORRIDO. CONSUMAÇÃO INQUESTIONÁVEL. SÚMULA N.º 582 DO STJ. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE.

VI. ANSIADA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. INCREMENTO JUSTIFICADO PELA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, MEDIANTE A VALORAÇÃO DA MAJORANTE SOBRESSALENTE DO CONCURSO DE PESSOAS, CONFORME EXEGESE DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP, E ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ. EXASPERAÇÃO EFETUADA, ADEMAIS, NO MODERADO PATAMAR DE 06 (SEIS) MESES, ÍNDICE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

VII. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. COMETIMENTO DE QUATRO ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS, EM CONCURSO FORMAL DE DELITOS. PRISÃO CAUTELAR QUE PERMANECE NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, À VISTA DO
MODUS OPERANDI
DA INFRAÇÃO. CUSTÓDIA MANTIDA, ADEMAIS, DURANTE TODA A PERSECUÇÃO SEM ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-JURÍDICO QUE DERA ENSEJO À SUA DECRETAÇÃO, TAMBÉM MOTIVADA.

VIII. PEDIDO DE DETRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO SERIA SUFICIENTE, À LUZ DA SANÇÃO FINAL DO ACUSADO, PARA ENSEJAR O ABRANDAMENTO DE SEU REGIME INICIAL, FINALIDADE ÚNICA DA PROVIDÊNCIA DO ART. 387, § 3.º, DO CPP, SEM PREJUÍZO DA OPORTUNA REALIZAÇÃO DE DETRAÇÃO PENAL PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO (ART. 66 DA LEP). PRECEDENTES DO STJ.

IX. PEDIDOS DE DEFINIÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO E RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE DELITOS. ASPECTOS JÁ CONTEMPLADOS NO ÉDITO CONDENATÓRIO. POSTULAÇÕES CARECEDORAS DE INTERESSE RECURSAL. COGNIÇÃO OBSTADA.

RECURSO DE
APELAÇÃO
CONHECID
O

EM PARTE
E,
NESSA EXTENSÃO,
NÃO PROVID
O
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n.º
8121193-56.2022.8.05.0001
, oriundos do Juízo de Direito da 8.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador-BA, sede na qual figura como
Apelante
o Réu
Pablo de Melo Santos Ferreira
, e como
A
pel
ado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhece
r

em parte
da Apelação
e,
nessa extensão
,
nega
r
-lhe provimento
.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora